Tribunal: TCU
Processo: 000.874/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que tinha por objeto apoio à realização do evento intitulado "28a Festa do Peão de Boiadeiro de Sales".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados segundos embargos de declaração opostos ao Acórdão 251/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que não atenderam aos requisitos de admissibilidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. advertir o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório implicará no seu recebimento como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, e, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC c/c o art. 298 do RITCU, ensejará a aplicação de sanção pecuniária; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.